Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA CELINA RETTORE CABRAL (Apelante/Autora) contra decisão que, monocraticamente, conforme no art. 932, IV, b, do CPC, deu provimento ao recurso de apelação para cassar a r. sentença e, diante do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgar extinto o processo com resolução do mérito, pela prescrição, com fulcro no art. 487, II, do CPC. A Embargante sustenta a inaplicabilidade do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, apontando omissão quanto à necessidade de prova quanto à data específica em que a parte obteve os extratos, o que deveria ter sido objeto de apreciação pela primeira instância. Sustenta, ainda, a ocorrência de decisão surpresa, tendo em vista que as partes não foram provocadas a manifestarem-se acerca da ocorrência da prescrição ou não, contrariando o art. 10 do CPC. Alega também omissão quanto à impossibilidade da condenação em honorários nos casos de julgamento antecipado da lide, alegando que a parte ora embargada nada interferiu na cognição deste juízo quanto a matéria referente à prescrição. Por fim, afirma omissão quanto à correta interpretação da teoria actio nata, sustentando que somente com o extrato da conta se pode dizer que houve ciência inequívoca da violação do direito subjetivo. Requer, assim, o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela aplicabilidade do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil ao caso, considerando que o reconhecimento de prescrição e de decadência autoriza o julgamento de improcedência liminar do pedido, conforme o § 1o do art. 332 do CPC. Ademais, consoante a decisão embargada dispôs, as partes foram intimadas para manifestação sobre o julgamento definitivo do Tema 1.150 pelo STJ, que tratou sobre a prescrição da pretensão relacionada ao PASEP, tendo somente o Banco do Brasil apresentado resposta. De todo modo, segundo expressamente ressalvado pelo parágrafo único do art. 487 do CPC, o reconhecimento da prescrição no julgamento liminar do pedido dispensa a prévia manifestação das partes. Quanto à teoria da actio nata, também restou devidamente explicitado o marco inicial adotado para a contagem da prescrição, com a respectiva fundamentação, não havendo que se falar, igualmente, em omissão do julgado. Quanto aos honorários de sucumbência, em face da angularização da relação processual e à sucumbência do autor, mostra-se cabível o seu arbitramento, conforme precedentes desta eg. Corte e do eg. STJ. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. Pode ser conhecido o recurso que infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 4. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido . 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.549.240/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.) APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 STJ. REJEITADAS. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." 2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 3. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 4. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 5. A angularização da relação processual após a sentença e o não provimento do recurso impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente do STJ. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1788784, 07189479120208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que se pode perceber, então, é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o faço monocraticamente, com fulcro no art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator